Tribunal: CARF
Processo: 11052.720098/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF.
Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao sigilo bancário.
CONTA CORRENTE CONJUNTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova compete ao contribuinte de comprovar que a conta corrente mantida em conjunto pertencia de fato a apenas um titular. Não se desincumbindo de seu ônus probatório, cada titular responde de acordo com a sua fração, nos termos do §6o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, à exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720098/2011-97
ACÓRDÃO
2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO AVILA PEREIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OFENSA AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 225 DO STF.
Pode a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, solicitar às
instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, com
base no art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, sem que haja ofensa ao
sigilo bancário.
CONTA CORRENTE CONJUNTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova compete ao contribuinte de comprovar que a conta
corrente mantida em conjunto pertencia de fato a apenas um titular. Não
se desincumbindo de seu ônus probatório, cada titular responde de acordo
com a sua fração, nos termos do §6o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
2
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos
rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual,
à exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na
fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Sheila Aires Cartaxo Gomes (substituto[a]
integral), Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Weber Allak da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, ora Recorrente,
por meio do qual são exigidos R$ 237.058,28 (duzentos e trinta e sete mil e cinquenta e oito reais
e vinte e oito centavos) de imposto de renda, multa isolada em razão da ausência de recolhimento
de IRPF a título de carnê leão, e multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 1.452 a 1.459), a
autuação decorreu da apuração, em relação ao ano-calendário de 2006, de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, mesmo após os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte (fl. 904):
4.1. Falta de comprovação da origem de recursos creditados em conta-corrente
ou de investimento
No ano calendário de 2006, apuramos a omissão de rendimentos por meio de
depósitos e/ou créditos bancários nos bancos Bradesco, agência 1499, conta
17493 e Itaú, agência 3850, conta 11372 de titularidade individual e Banco do
Brasil, agência 0472, conta 28561 e Itaú, agência 0305, conta 21480 de
titularidade conjunta com Benedicta Dantas Pereira, CPF no 552.083.477-68, cujas
origens não foram comprovadas, de acordo com demonstrativo anexo. Foram
tributados os depósitos/créditos não comprovados das contas individuais e 50%
dos depósitos/créditos não comprovados das contas de titularidade conjunta,
conforme preconiza a legislação vigente.
(...)
4.2. Multa isolada: Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão
No ano calendário 2006, o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de
pessoa física/exterior, conforme declarado em sua DIRPF 2007, no valor anual de
R$ 41.235,00. No entanto, no curso da ação fiscal, apesar de reiteradas
intimações, não apresentou documentação mensal comprobatória dos valores
nem tampouco comprovação do pagamento do carnê leão mensal
correspondente aos rendimentos. Tendo o rendimento sido incluído na DIRPF,
efetuamos o lançamento apenas de multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
aplicada sobre o valor do imposto mensal obrigatório. Consideramos, para efeito
do lançamento mensal, 1/12 do rendimento a cada mês (41.253,00/12 =
3.437,75).
Da Impugnação
Devidamente cientificado do Auto de Infração, por via postal, na data de
19/04/2011, conforme aviso de recebimento – A.R. (fl. 1467 a 1.468), o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.539 a 1.570), na qual alegou, em breve síntese, os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I – Da Impropriedade do Auto de Infração:
I.1. – Da quebra indevida do Sigilo Bancário procedida administrativamente;
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
4
I.2. – Da eleição indevida do Sujeito Passivo – o contribuinte não era o sócio de fato
das contas correntes
I.3. – Dos Depósitos em cheque;
I.4. – Da exclusão dos cheques devolvidos
I.5. – Dos valores inferiores a R$ 12.000,00
I.6. – Da transferência entre contas da mesma titularidade
I.7. – Dos rendimentos e disponibilidades declarados
O contribuinte deixou de impugnar a multa isolada aplicada em razão do não
recolhimento do carnê leão, e efetuou o pagamento desta.
Do acórdão de primeira instância
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada em 15/004/2015, por meio do acórdão no 12-74.940 (fls.
1.709 a 1725), julgou a impugnação procedente em parte, reduzindo o imposto suplementar para
o valor de R$ 229.957,53, em virtude da exclusão dos valores decorrentes à devolução e/ou
estorno de cheques depositados na conta bancária no 11.372-5, Banco Itaú.
O acórdão restou assim ementado (fls. 1.709 a 1.710):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
A emissão de Requisição para Informação de Movimentação Financeira é
indispensável sempre que se revele suspeita de omissão de receita e o sujeito
passivo, regularmente intimado, não apresente seus extratos bancários.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Devem ser excluídos do lançamento,
todavia, os valores relativos a cheques devolvidos, uma vez que não constituem
recursos do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
5
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e
devem ser observados na elaboração das leis tributárias, não comportando
apreciação por parte das autoridades administrativas responsáveis pela aplicação
destas, seja na constituição, seja no julgamento administrativo do crédito
tributário.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 24/06/2015, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 1.738, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.741 a 1.761), na data de 01/07/2015 (fl. 1.740), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar:
(a) Da indevida quebra do Sigilo Bancário;
(b) Da eleição indevida do Sujeito Passivo;
(c) Da indevida aplicação da presunção de omissão de rendimentos;
II – Mérito:
(a) Dos depósitos em cheque;
(b) Dos valores inferiores a R$ 12.000,00;
(c) Da transferência entre contas de mesma titularidade;
(d) Dos rendimentos e disponibilidades declarados.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
I – Preliminar
(a) Da indevida quebra do Sigilo Bancário
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
6
O Recorrente repisa idênticos fundamentos apresentados na impugnação, e aduz
acerca da ilegalidade da quebra do sigilo bancário de forma administrativa, sem que houvesse
autorização judicial, conforme entendimento preconizado pelo STF.
Não assiste razão ao recorrente.
A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de
examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas
de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente.
É o que encontra disciplinado no artigo 6° da citada legislação:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Denota-se, portanto, que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização,
pode solicitar às instituições bancárias extratos das contas de depósito do interessado, sem que
isso caracterize quebra de sigilo bancário, com base no supracitado dispositivo legal, sem a
necessidade de se obter decisão judicial para tanto.
Cabe também elucidar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson
Fachin, julgado em 24/02/2016.
Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
(b) Da eleição indevida do Sujeito Passivo
Ainda em sede de “preliminar”, de igual forma que fez na impugnação, em seu
recurso voluntário, o recorrente aduz que as contas bancárias em cujos depósitos/créditos foram
considerados de origem não comprovada pela fiscalização são mantidas em conjunto com sua
mãe, mas que esta é a única titular de fato, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pela
movimentação financeira das contas em questão.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
7
Entretanto, como bem apontado na decisão de piso, o recorrente não trouxe prova
alguma, senão uma declaração de sua genitora, co-titular das contas bancárias, de que esta era a
única titular de fato de tais contas, tampouco houve a comprovação de que os recursos
financeiros se verteram única e exclusivamente seu proveito próprio, não se desincumbindo,
portanto, de seu onus probatório.
Conforme estipulado no §6o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, nos casos de conta
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto em que não há a comprovação da origem
dos recursos, cada titular deverá responder pelo tributo de acordo com a sua fração. Neste caso,
sendo o ora recorrente e sua genitora titulares das contas bancárias, cada um responde em 50%,
como de fato fez a fiscalização no lançamento tributário:
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Destarte, não comporta acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
pelo recorrente.
Acrescento, ainda que a lavratura do auto de infração do Imposto de Renda
suplementar encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto
no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração fora lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O recorrente foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
8
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Assim, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do
CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
II – Mérito
II.1. – Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Além disso, compete ao contribuinte comprovar individualmente, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a origem de todos os créditos, que devem coincidir datas e valores,
em decorrência do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que requer que os depósitos sejam
analisados individualizadamente.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
A justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento probatório
que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão de
rendimentos.
Neste ponto, reproduzo os fundamentos expostos pela DRJ que acarretaram a
manutenção do Auto de Infração, que não foram objetos de impugnação específica pelo
recorrente em seu recurso voluntário (fls. 1.720 a 1.723):
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
9
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte foi regularmente intimado, no
decorrer da ação fiscal, a comprovar a origem dos depósitos lançados, conforme
Termos de fls. 07/08, 26, 32, 42 e 1436/1437. Assim, restou plenamente atendido
o comando do caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, transcrito neste Voto.
Há de se registrar que a Fiscalização não efetuou o lançamento com base nos
créditos oriundos das contas bancárias no 11.370-9 (Banco Itaú) e 35.868-1
(Bradesco), de titularidade conjunta do contribuinte com a Sra. Benedicta Pereira,
por considerar que estas foram utilizadas exclusivamente para movimentação de
recursos da pessoa jurídica Indústria de Plásticos e Vidros Braço Ltda, de
propriedade de ambos e administrada pelo autuado. Tal afirmação consta da fl.
1457 do Termo de Verificação Fiscal.
O lançamento ora impugnado foi baseado, portanto, em créditos efetuados nas
seguintes contas bancárias: Itaú, ag. 0305, conta 21.480-1; Itaú, ag. 3850, conta
11.372-5, Bradesco, ag. 1499, conta 17493 e Banco do Brasil, ag. 0472-3, conta
28561-7.
Nesse aspecto, uma vez desconsiderada a titularidade efetiva do contribuinte em
relação às citadas contas bancárias, há de se destacar o procedimento correto
adotado pela Fiscalização ao se deparar com transferências entre essas e outras
contas de titularidade do contribuinte, como consta da fl. 1458 do Termo de
Verificação Fiscal a seguir reproduzido: "Na consolidação dos depósitos bancários
de origem não comprovada nas quatro contas (...) foram excluídas as
transferências efetuadas entre as quatro contas bancárias conforme preconiza a
legislação regente; os depósitos originados das contas da empresa (35868, ag
1499 no Bradesco e 11370, ag. 3850 no Itaú), no entanto, não foram excluídos, já
que embora formalmente as contas possuam a mesma titularidade, a
argumentação do contribuinte de que tais contas eram empresariais e prestaram-
se à movimentação da empresa Indústria de Plásticos e Vidros Braço Ltda., e não
à movimentação pessoal, foi acatada pela fiscalização e os depósitos naquelas
contas não foram considerados para lançamento na pessoa física."
O impugnante alegou que a conta no 11372-5, ag. 3850, Banco Itaú, foi
efetivamente movimentada pelas pessoas jurídicas Indústria de Plásticos e Vidros
Braço Ltda e Raízes Indústria e Comércio de Embalagens e Serviços Ltda. Afirmou
que os cheques da conta em questão foram emitidos para pagamentos de
compromissos das pessoas jurídicas e que os créditos foram decorrentes de
recebimentos de clientes das empresas. Juntou documentos às fls. 1585 a 1699.
Todavia, os documentos apresentados em sede de impugnação não comprovam a
alegação do impugnante de que a conta bancária em referência era única e
exclusivamente de titularidade das pessoas jurídicas mencionadas. O interessado
juntou diversos boletos relativos a despesas das pessoas jurídicas que não
apresentam coincidência de datas e valores com a movimentação contida no
extrato da conta corrente às fls. 1495/1516.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
10
Além disso, apresentou comprovantes de créditos efetuados na conta de sua
titularidade, em relação aos quais se identifica o correspondente histórico no
extrato bancário como SISPAG RAÍZES E SERV. Todavia, tal fato, por si só, não é
suficiente para comprovar que se trata de receita da pessoa jurídica, conforme
alegado, tampouco a origem dos créditos, ou seja, a natureza da percepção dos
respectivos rendimentos. Alguns documentos se reportam a ano-calendário
diverso do da autuação, como se observa às fls. 1658, 1663.
Enfim, os documentos apresentados pelo impugnante não se revelam hábeis a
comprovar que a totalidade da movimentação financeira efetuada na conta no
11372-5, ag. 3850, Banco Itaú, era exclusivamente efetuada pelas pessoas
jurídicas, conforme alegado.
Da mesma forma, a documentação não comprova a origem dos créditos ali
efetuados e objeto da presente autuação. Destaque-se, ainda que a própria
Fiscalização não havia acatado tal alegação no decorrer do procedimento fiscal,
uma vez que, segundo consta do Termo de Verificação Fiscal à fl. 1458, o
interessado havia apresentado apenas comprovantes de transferências de
créditos de/para outras contas do próprio.
Ressalte-se, ainda, por relevante, que se realmente houve movimentação
financeira da pessoa jurídica em conta de titularidade do sócio, este desatendeu
ao Princípio da Entidade, que defende a autonomia patrimonial. Portanto, repise-
se que o ônus da comprovação de que a sociedade teria movimentado
efetivamente a conta bancária, conforme alegado, é exclusivamente do sócio da
pessoa jurídica e titular da referida conta, o que não ocorreu no presente caso.
Conclui-se, pois, que não houve qualquer ofensa ao art. 121 do CTN, no que tange
à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, conforme alegado pelo
impugnante.
(...)
O impugnante também argumentou que a Fiscalização teria procedido ao
deslocamento do fato gerador do imposto de renda ao considerar a data dos
depósitos e não o desbloqueio dos mesmos. No entanto, não merece acolhida tal
argumento. Em análise aos créditos bancários efetuados na conta mantida no
Banco do Brasil, constantes da fl. 1462, verifica-se que a Fiscalização considerou
exatamente as datas dos desbloqueios de cheques. O contribuinte citou duas
situações em que o histórico de depósitos efetuados na conta no 11372-5, Banco
Itaú, mencionava DEP CHQ, simplesmente porque ocorreram no último dia do
mês.
Todavia, não há informação nos extratos de fls. 1513/1515 de que a data do
desbloqueio dos mesmos teria sido em meses subsequentes, conforme alegado.
Além disso, os saldos da conta bancária em questão alteram imediatamente após
os depósitos, identificando o respectivo incremento, fato que denota a
compensação dos mesmos nas referidas datas.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
11
Ressalte-se que, ainda que estivesse comprovada a alegação do contribuinte, o
que não ocorreu, entendo que o simples fato de o desbloqueio de um cheque
haver ocorrido em mês subsequente ao lançado, desde que dentro do próprio
ano calendário, não constituiria fato suficiente para macular o lançamento, uma
vez que o fato gerador relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Caso houvesse o desbloqueio em ano posterior, seria a situação de excluir o
crédito específico do lançamento. Não haveria ofensa ao art. 142 do CTN,
conforme alegado na impugnação.
Ainda com relação ao tema, cabe transcrever a súmula emitida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com efeito vinculante à administração
tributária federal determinado pela Portaria MF no 383, de 2010, de que o fato
gerador do imposto de renda, na hipótese do lançamento em questão, só ocorre
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, o que destitui, por completo, o
argumento do impugnante:
"Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do anocalendário."
(...)
O contribuinte alegou que, levando-se em consideração unicamente a conta
Bradesco no 17493, ag. 14991, o valor dos créditos inferiores a R$12.000,00 não
ultrapassaria o montante de R$80.000,00, e, por conseguinte, referidos valores
deveriam ser subtraídos do lançamento. Todavia, os referidos limites
estabelecidos na Lei no 9.430, de 1996, devem ser calculados com base em todas
as contas bancárias de titularidade dos contribuintes no respectivo ano-
calendário, e não de forma estanque em cada conta.
Na hipótese ora em análise, houve quatro contas bancárias do contribuinte que
constituíram base de apuração do presente lançamento por conterem depósitos
bancários de origem não comprovada. Não há como se considerar a conta no
Banco Bradesco de forma isolada, quando foram mantidos no presente
lançamento, como créditos de origem não comprovada no ano de 2006, valores
relativos a outras três contas bancárias do contribuinte.
No conjunto, o montante de créditos inferiores a R$12.000,00 ultrapassa o valor
de R$ 80.000,00, pelo que não procede o argumento do contribuinte para a
pretendida exclusão dos depósitos.
O contribuinte alegou também que a autoridade autuante havia considerado,
indevidamente, como de origem não comprovada, o valor de R$20.000,00
creditado em 25/04/2006 na conta no 11372-5, do Banco Itaú, por se tratar de
transferência interbancária de mesma titularidade. No entanto, a simples
informação contida no extrato bancário de fl. 1503 não é suficiente para
comprovar a alegação do contribuinte. Caberia ao interessado identificar a conta
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
12
originária do crédito e, ainda, que seria seu real titular. O histórico da
movimentação apresenta um número que não é compatível com qualquer das
contas bancárias mencionadas no presente processo e a mera informação R. Ávila
no referido histórico, por si só, não é suficiente para comprovar a transferência
entre contas de mesma titularidade.
Ha de se ressaltar, inclusive, que duas contas de titularidade formal do
contribuinte foram consideradas pela Fiscalização como de titularidade efetiva de
pessoas jurídicas, o que afastou o lançamento relativo aos créditos ali efetuados.
Portanto, tal fato torna ainda mais relevante a necessidade de o contribuinte
identificar qual teria sido a conta bancária originária do crédito e comprovar que
seria de sua titularidade, o que não ocorreu. Dessa forma, uma vez não
comprovada a alegação do contribuinte, quando o ônus lhe cabia, não há como se
excluir o valor pretendido do presente lançamento.
Nesse sentido, caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de
todos os depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos
tal documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal,
a qual se limitou a reproduzir idênticos fundamentos já apresentados na Impugnação.
No que tange à alegação de que os depósitos bancários em valores inferiores a R$
12.000,00 devem ser excluídos da composição da base de cálculo do lançamento, visto que a soma
dos créditos considerados como de origem não comprovadas no ano-calendário de 2006
ultrapassam a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescento ainda aplicação da súmula
CARF 61:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, irretocável a decisão de primeira instância, devendo ser integralmente
mantida.
II.2. – Da exclusão em bloco dos rendimentos declarados na DIRPF
Por fim, o recorrente pugna, ainda, pela exclusão em bloco dos rendimentos
declarados na DIRPF, os quais seriam suficientes para justificar, ao menos parcialmente, os
depósitos efetuados nas contas bancárias, inclusive àquelas que, de fato, não são de sua
titularidade.
Pela pertinência com o caso em análise e por concordar com os fundamentos
adotados, utilizo como razões de decidir em relação ao tópico em análise, as conclusões
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
13
apontadas no Acórdão no 9202-008.669, julgado em sessão de 17/03/2020, de relatoria do
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, mediante a reprodução do seguinte excerto do voto:
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no
9202-003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio
não deve ser aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que
esses tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser
absolutamente improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos
como de origem não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não
há maiores dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de
tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao
Fisco como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação
hábil e idônea para confirmação de origem dos depósitos, mas esse
abrandamento da norma que trata da presunção de omissão de rendimentos
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode se estender a valores
declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo, reitere-se, quando
tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a título de
rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA., CNPJ no
00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-
52.
(...)
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção
dos valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do
lançamento formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos
rendimentos tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser
restabelecida a presunção em relação aos valores relacionados a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva.
Nesse sentido, a relativização da regra insculpida no §3o do artigo 42 da Lei no
9.430/1996 depende da comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários por parte
do contribuinte, quando houver tributado na DDA, a fim de se evitar a dupla tributação da renda,
ônus da prova que não se desincumbiu o ora recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.045 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720098/2011-97
14
Luana Esteves Freitas

Fl. 1782
DF CARF MF
Original